Tribunal: TJMT
Processo: 1011346-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011346-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MONICA DE SOUZA - CPF: 032.919.181-00 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ACORDO FORMALIZADO PARA PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

VALORES NÃO REPASSADOS PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO.

DANO MORAL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA LIMINAR. VALOR MANTIDO. CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Comprovado o acordo firmado entre as partes para pagamento via boleto bancário, se mostra ilegal o desconto em folha de pagamento, devendo ser ressarcido em dobro.

Configurado o dano moral, o valor da reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011346-36.2023.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO : MONICA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BMG S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de obrigação de fazer c/c restituição de indébito c/c reparação por dano moral, que julgou procedentes os pedidos iniciais,
“
para o fim de: (a) ratificar a liminar deferida e limitar a multa por descumprimento em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dados os apontamentos de descumprimentos; (d) condenar a requerida a restituição dobrada do valor descontado indevidamente; (c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a quantia arbitrada a título de danos morais. O valor a título de repetição será atualizado com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data de cada desconto indevido (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[3]), bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81). Já os danos morais observarão juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do primeiro desconto indevido (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[4] e STJ/54[5]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.[6] Em face da regra da causalidade, considerado o valor do bem, condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.”

O apelante,
BANCO BMG S.A.,
afirma ter comprovado a contratação do cartão de crédito consignado vinculado à matrícula que originou o código de reserva de margem. A apelada estava ciente de que o percentual de 5% do valor do benefício seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas.

Assevera ter agido dentro dos limites estabelecidos contratualmente, no exercício regular de seu direito, principalmente no que diz respeito aos descontos efetuados.

Alega que apesar de constar que são efetivados descontos em folha pela casa bancária, estes não tem sido repassado a instituição, sendo realizados de forma unilateral pela instituição pagadora da autora.

Reforça que não há irregularidades cometidas pela casa bancária, que não tem realizado cobranças em duplicidade da parte autora, mas sim recebido tão somente os valores pagos por meio de boletos.

Pontua que a apelada sem qualquer justificativa plausível, não pode receber de volta valores que não foram descontados por esse recorrente, além de receber reparação por danos morais.

Argumenta que não cabe a devolução em dobro, uma vez que

não agiu com má-fé, apenas cumpriu o contrato firmado entre as partes.

Discorda da condenação por dano moral, em razão da ausência da prática de ato ilícito, caso mantida, que seja reduzido o valor.

Aduz que não foi observada a súmula 410 do STJ, e por isso não pode ser aplicada a multa cominatória.

Além disso, não foi estabelecido prazo razoável para atendimento da decisão liminar, e o valor da multa se mostra excessivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e em
sede de pedido subsidiário, acaso seja mantida a decisão, requer seja ordenada restituição de valores de forma simples, além de minorado os valores decorrentes de indenização, com incidência de juros a contar da citação.
(id. 218207772)

Apresentadas as contrarrazões. (218207780)

Intimado, o apelante manifestou sobre ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada,
MONICA DE SOUZA
,

ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c restituição de indébito c/c indenização por dano moral e tutela provisória de urgência,
em razão de descumprimento de acordo firmado entre as partes e descontos indevidos em sua folha de pagamento.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

“
DEFIRO
o pleito autoral e
DETERMINO
que a parte demandada,
de imediato à citação
, abstenham-se de efetuar descontos em pertinente ao contrato em questão, atinente ao crédito consignado no valor de
R$ 422,95 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)
sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor controvertido na liça.”
(id. 218207722)

Na contestação, o apelante afirma a existência da realização do contrato de cartão consignado, defendeu a regularidade das cláusulas e descontos, esclareceu sobre o funcionamento do cartão, suas taxas e encargos, bem como a possibilidade de manutenção do bloqueio da margem consignável em caso de dívida não quitada, refutou os pedidos de danos material e moral, juntando os documentos.

Em impugnação a contestação, a autora informou o descumprimento da decisão liminar e requereu a procedência dos pedidos.

Novamente a autora informou o descumprimento da liminar.

Após foi proferida a sentença objeto do recurso.

O apelante, em apertada síntese, pretende afastar sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, defendendo a regularidade da contratação.

Todavia, a lide não versa sobre regularidade de contrato, mas sim sobre o descumprimento de um acordo firmado entre as partes, como mencionado na sentença.

Eis o trecho da sentença neste ponto:

“(...)

Ressai dos autos a existência de relação jurídica contratual, sendo que, a partir dos documentos acostados à inicial, houve renegociação da dívida e ampliação do prazo para pagamento.

Contudo, a partir dos documentos mesmo efetuado o pagamento da renegociação no valor de
R$ 235,27

(
duzentos e trinta e cinco e vinte e sete
)
, persistiram os descontos na importância de
R$ 422,95 (
quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos
)
.

Portanto, não há que se discutir qualquer regularidade ou cláusula contratual, uma vez que não é o objeto da demanda.

O apelante alega que apesar de constar que são efetivados descontos em folha pela casa bancária, estes não tem sido repassado a instituição, sendo realizados de forma unilateral pela instituição pagadora da autora.

Reforça que não há irregularidades cometidas pela casa bancária, que não tem realizado cobranças em duplicidade da parte autora, mas sim recebido tão somente os valores pagos por meio de boletos.

Pontua que a apelada sem qualquer justificativa plausível, não pode receber de volta valores que não foram descontados por esse recorrente, além de receber reparação por danos morais.

Tais argumentos não foram deduzidos perante o juízo da causa, em especial de que apesar de constar que são efetivados descontos em folha pela casa bancária, estes não tem sido repassado a instituição, sendo realizados de forma unilateral pela instituição pagadora da autora, de modo que se trata de inovação recursal, não podendo ser apreciada em grau recursal.

Ademais, no caso dos autos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e a inversão do ônus da prova.

A Súmula 479/STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A apelada comprovou os descontos em sua folha de pagamento das parcelas de R$ 422,95 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), mesmo após ter realizado a renegociação da dívida para pagamento em parcelas de R$ 235,27 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) via boleto bancário, bem como comprovou o pagamento dos boletos da renegociação.

Cabia ao apelante fazer prova de suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC, todavia não se desincumbiu do ônus da provas.

Argumenta que não cabe a devolução em dobro, uma vez que

não agiu com má-fé, apenas cumpriu o contrato firmado entre as partes.

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”

Em recente julgado do STJ, estabeleceu que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ - EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024)

Sendo assim, deve ser mantida a restituição em dobro.

Em relação ao dano moral, é evidente, pois firmado o acordo entre as partes e regularmente cumprido pela apelada, ela sofreu descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
”

A responsabilidade do banco, como escreveu VILSON RODRIGUES ALVES, na obra “Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários” (Ed. Bookseller, 1a ed., 1996), é objetiva, porquanto sua atividade é especializada e remunerada:

“Ocorrido o inadimplemento contratual, ou adimplemento ruim, como se o banqueiro descumpre regra jurídica legal que determina a apresentação de documento ao devedor, ou não diligencia como era exigível para resguardo dos direitos do cliente, o só fato a ele atribuível é bastante a gerar-lhe a responsabilidade civil, sem que se demande ao lesado demonstração de culpa no suporte fático.

Explicita-se esse rigor na composição do conflito entre o banco e o ofendido porquanto há oferta de prestação remunerada de serviços técnicos, com o dado da especialidade, o que sugere infra-estrutura organizacional e perícia, a ponto de não ser justificável se imponha ao lesado o ter de comprovar falha técnica, ainda que não-intencional”
(fl. 79).

Adiante, prossegue:

“Se nas suas atividades os bancos comerciais prejudicam, não tem nenhuma relevância à indenização civil do prejudicado a perquirição de culpa no suporte fático, quanto à causalidade.

É de todo impertinente a apreciação de culpa no dado antecedente ao dano, sendo irrelevante cogitar-se de culpa in iligendo ou de culpa in vigilando.

Do mesmo modo, é sem base jurídica – para a responsabilização do banco frente ao prejudicado, frise-se – a verificação de culpa no dado conseqüente, porquanto absolutamente inócuo à composição do conflito o ter o órgão bancário agido ou não com imprudência, negligência ou imperícia”
(pág. 80).

Como já mencionado é inquestionável a falha do banco apelante ao não propiciar a devida e necessária diligência em não obstar o desconto em folha de pagamento da apelante após a formalização do acordo.

O Juiz reconheceu o dano moral e condenou o réu/apelante a reparar a autora/apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais).

Incontroverso, que a autora/apelante em razão da falha na prestação de serviços do apelante sofreu descontos indevidos em seus rendimentos, apesar de ter formulado acordo regulamente com a instituição financeira, e que vinha cumprindo com os pagamentos.

Aí está a responsabilidade do réu/apelante, que não foi diligente o suficiente quando manteve os descontos na folha de pagamento da apelada, apesar de ter firmado acordo para pagamento por meio de boleto, o que gerou os descontos indevidos nos rendimentos da autora/apelante, e cobranças indevidas, configurado, portanto, o nexo causal com o prejuízo daí resultante.

O dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelante em conferir os documentos para celebração do contrato.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.

2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro; bem como o recurso especial interposto sem a indicação precisa do dispositivo legal violado. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

3. As questões relativas à responsabilização civil do Banco Cetelem S.A. ao dano moral e ao caráter protelatório de recurso foram apreciadas pelo Tribunal de origem por meio da exclusiva análise do contexto fático-probatório dos autos, de modo que a alteração das suas conclusões não prescinde do vedado reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ).

4. O instituto da portabilidade, regulamentado à época dos fatos pela Resolução CMN n. 3.401/2006, estabelecia o dever do credor original de assegurar a possibilidade de quitação da operação de crédito por outra instituição financeira, bem como com ela compartilhar os dados bancários necessários à transferência do crédito, mediante requerimento e autorização do cliente titular.

5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ).

7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.

8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp n. 1.771.984/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).

5. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação.

7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula no 7/STJ.

8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos,
é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno
.

10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula no 7/STJ.

11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso.

12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ.

13. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada. 14. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Agravo regimental conhecido para se conhecer do agravo em recurso especial

e negar-lhe provimento.”
(AgRg no AREsp 353.681/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Quanto ao valor indenizatório, a autora/apelante busca a majoração, enquanto o réu/apelante quer a redução.

C
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelo réu/apelante, e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.

Aduz que não foi observada a súmula 410 do STJ, e por isso não pode ser aplicada a multa cominatória.

Além disso, não foi estabelecido prazo razoável para atendimento da decisão liminar, e o valor da multa se mostra excessivo.

Sem razão o apelante, uma vez que foi intimado para cumprimento da liminar no ato da citação, cujo valor da multa diária inicialmente arbitrado em
R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor controvertido na liça, contudo, a apelada comprovou o reiterado descumprimento da liminar no curso do processo.

Sendo assim o valor das astreintes não se mostra excessivo, levando-se em consideração os contornos da lide.

Ante o exposto, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024